Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1000961-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Josiane Xavier de Araújo Torres
Impetrado: Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Josiane Xavier de Araújo Torres, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda, consistente na decisão proferida que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001725-24.2019.8.11.0013, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Sustenta a Impetrante que a ação proposta no Juizado Especial Cível da Comarca de Pontes e Lacerda busca a efetivação do direito constitucional à saúde, para que seja fornecido o medicamento Velaflaxina 75mg, para o tratamento psiquiátrico, pedido que foi julgado procedente pelo Juízo a quo.
Assevera que o declínio de competência do feito, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, não se justifica, visto que tal norma é inconstitucional, na medida que houve a usurpação da competência legislativa da União.
Aduz, ainda, que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem assim, afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC, nas Leis n.s 7.347/1985 e 8.069/1990, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional.
Diante disso, postula a concessão da liminar, para que a ação permaneça tramitando no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, até o julgamento de mérito do presente writ.
É o necessário à análise e decisão.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento do pleito de liminar para que a ação permaneça tramitando no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, até o julgamento de mérito.
Pontuo, de início, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Colhe-se do feito que a Impetrante, na data de 29 de maio de 2019, distribuiu a demanda originária junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, com o objetivo de obrigar os Agravados, o Estado de Mato Grosso e o Município demandado, a viabilizarem o medicamento “Velaflaxina 75mg”, para o seu tratamento psiquiátrico.
Recebida a inicial na instância de piso, após os trâmites processuais, com sentença favorável, ou seja, que deu procedência ao pedido inicial, sobreveio a decisão que declinou a competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos seguintes termos:
Por fim, a Portaria 29/2019-CM estabeleceu o dia 30 de setembro de 2019 para início da remessa dos autos à Vara Especializada. Estabelecidos estes parâmetros, verifico que o presente feito versa sobre prestação continuada (fornecimento de medicamento Venlafaxina de uso contínuo sem previsão de interrupção), razão pela qual DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (Destaquei).
No mais, nos artigos 1o e 2o, consta o seguinte, verbis:
Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Nessa toada, anoto que o presente caso amolda-se à hipótese de prestação continuada, ou seja, o fornecimento do medicamento denominado de “Velaflaxina 75mg”, até enquanto for necessário.
Desse modo, em que pese à alegação da Impetrante, entendo que, a princípio, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial mostra-se duvidosa, uma vez que a ação de base diz respeito à saúde, e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da Impetrante também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço, prejuízo à parte autora.
Em que pese, num primeiro momento, em caso análogo, ter mantido a competência do juízo originário, para processar e julgar a demanda, em razão do jurisdicionado ser idoso e outro menor, revi meu posicionamento, porque, ao traçar as regras de competências e analisar sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico e da importância da vara especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina a competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Dessarte, em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos, a não concessão do pleito liminar é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a parte impetrada, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.